Tribunal: CARF
Processo: 10580.004935/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.004935/2005-58
ACÓRDÃO
1401-007.725 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BB DTVM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO. ASSUNÇÃO DO ÔNUS DO TRIBUTO. INOCORRÊNCIA.
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver
assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.725 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004935/2005-58
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Decisão de Primeira Instância, que
negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que
indeferiu pedidos de restituição da interessada, referentes a Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – IRRF de sua cliente Secretaria Municipal de Saúde de Salvador e IOF de sua cliente
Fundação Gregório de Mattos.
De acordo com o Despacho Decisório, o motivo do indeferimento foi o fato de que a
interessada, postulante da restituição não seria legitimada para realização do pedido, nos
seguintes termos:
Textualmente e documentalmente é afirmado que não houve estorno dos valores
retidos indevidamente dos clientes. Resta claro que o BB DTVM não tem
legitimidade para formular o pedido de restituição, já que tão somente efetivou a
retenção e o recolhimento do tributo, e quem suportou o ônus foi o contribuinte
Secretaria Municipal de Saúde de Salvador – SMS, CNPJ 13.927.801/0005-72 e o
contribuinte Fundação Gregório de Mattos – FGM, CNPJ 15.185.234/0001-28.
Cientificada do Despacho Decisório, apresentou Manifestação de Inconformidade,
requerendo a reforma do Despacho e o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Conforme antes relatado, porém, em sede de julgamento em primeira instância, foi
negado provimento à Manifestação de Inconformidade.
Irresignada, a interessada interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo a
reforma da decisão de primeira instância e o consequente reconhecimento do direito da
recorrente à restituição dos valores. Em sua peça recursal, após pugnar pela tempestividade do
recurso e apresentar uma síntese dos fatos atinentes ao processo, passa a suas alegações, nos
termos a seguir relatados.
Inicialmente, esclarece que necessitou realizar o pedido em papel, porque o sistema
eletrônico PER/DCOMP não aceitou o envio do pedido com CNPJ diferente. Alega que esse
procedimento seria admitido, por estar previsto, à época, na IN RFB n° 900, de 208, art. 3o, § 8o.
Quanto ao mérito, alega que os contribuintes, seus clientes, Secretaria Municipal de
Saúde de Salvador e Fundação Gregório de Mattos, são entidades imunes à tributação federal na
forma do artigo 150, VI, a e c da Constituição Federal, razão pela qual não poderiam ter sido alvo
de retenção na fonte do IRPJ e do IOF, ao longo do ano calendário de 2003. Argumenta que a
decisão recorrida teria desconsiderado a inocorrência de fato gerador no caso em exame,
porquanto não poderiam ter sido retidos os tributos em tela, visto que abarcados pela imunidade
tributária.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.725 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004935/2005-58
3
Afirma que a decisão recorrida teria se prendido tão somente à pretensa
ilegitimidade da recorrente, para fundamentar a negativa da devolução dos valores. Argumenta
que o lançamento apenas pode declarar uma obrigação tributária preexistente, decorrente da
ocorrência do fato gerador. Assim, conclui que, na ausência de fato gerador ocorrido, não haveria
que se falar em lançamento e, portanto, o crédito tributário seria indevido.
Alega que, como o lançamento dos tributos em discussão se dá por homologação,
resta necessária a devolução dos tributos equivocadamente lançados e antecipadamente
recolhidos.
Refere que toda a documentação comprobatória da imunidade de seus clientes foi
anexada aos autos, corroborando a origem do indébito.
Conclui pela necessidade de reforma do julgado recorrido, que teria negado
indevidamente à recorrente o direito subjetivo à devolução de tributos que, por dispositivo
constitucional, estariam fora da incidência tributária, considerando a inocorrência do fato gerador
in casu ainda que pleiteados através de terceiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

O Recurso Voluntario é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Para delimitação do litígio, é necessário esclarecer que não há dissídio em relação
(a) ao fato de o pedido ter sido realizado em papel, em detrimento da utilização do programa
PER/DCOMP; ou (b) ao fato de as clientes da recorrente serem imunes ou isentas dos tributos em
questão. Com efeito, o motivo do indeferimento do pedido, corroborado pela decisão recorrida
foi a ilegitimidade da ora recorrente para realização do pedido.
Entendo que, no caso de repetição de indébito de tributos que, por sua natureza,
comportem a transferência do encargo financeiro a terceiros, faz-se necessária a prova de o
contribuinte de direito ter assumido o ônus do tributo, ou estar expressamente autorizado pelo
contribuinte de fato a receber o valor do indébito. Nesse sentido, o Código Tributário Nacional –
CTN (Lei n° 5.172, de 1966) é claro, conforme se depreende da leitura de seu art. 166, a seguir
reproduzido:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro sòmente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por êste expressamente autorizado a recebê-la.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.725 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004935/2005-58
4
No caso, restou claro que a recorrente não assumiu o ônus do tributo, nem
apresentou autorização expressa de seus clientes para recebimento do indébito. Nesse sentido,
reproduzo excerto da decisão recorrida, com cujos fundamentos concordo e adoto como razões
de decidir no presente voto:
A contribuinte alega que: 1) Que a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador é
imune quanto ao Imposto de Renda e que a Fundação Gregório de Matos também
é imune, por força do § 1o do art. 1o do Decreto Municipal 11.962, de 30 de
março de 1998.
No presente caso, é imprescindível a comprovação de que os contribuintes, os
quais tiveram o IRRF retido (Secretaria Municipal de Saúde de Salvador – SMS,
CNPJ 13.927.801/0005-72 e o contribuinte Fundação Gregório de Mattos – FGM,
CNPJ 15.185.234/0001-28), não suportaram o ônus tributário. Não é o que
ocorreu no presente caso.
O Despacho Decisório da Demac/RJO deixa claro a referida situação, a qual é
reproduzida a seguir:
Através do Termo de Intimação Fiscal no 303/2014, fl. 65, o contribuinte foi
intimado a comprovar a alegada retenção indevida de IR e IOF, bem como a
comprovar que o ônus da retenção foi suportado pela própria postulante, e
não repassado às beneficiárias.
Em resposta, após inicialmente solicitar dilação do prazo, o que foi
concedido, o BB DTVM juntou extratos dos Fundos e esclareceu que não
houve estorno do tributo cobrado na conta dos clientes em questão (fls.
68/69).
Dos preceitos legais acima transcritos e da resposta ao Termo de Intimação,
fls. 68/69, conclui-se que a BB DTVM, postulante das restituições, não é o
sujeito passivo dos alegados pagamentos indevidos. Textualmente e
documentalmente é afirmado que não houve estorno dos valores retidos
indevidamente dos clientes. Resta claro que o BB DTVM não tem
legitimidade para formular o pedido de restituição, já que tão somente
efetivou a retenção e o recolhimento do tributo, e quem suportou o ônus
foi o contribuinte Secretaria Municipal de Saúde de Salvador – SMS, CNPJ
13.927.801/0005-72 e o contribuinte Fundação Gregório de Mattos – FGM,
CNPJ 15.185.234/0001-28.
Esclareça-se que não se está discutindo aqui a existência, ou não, de indébito, mas
sim a legitimidade da ora recorrente para repetição do indébito. Saliente-se que, em sua peça
recursal, toda a argumentação apresentada girou em torno da inocorrência do fato gerador e o
surgimento do referido indébito. Contudo, apenas no último parágrafo, antes da conclusão, é que
a questão da legitimidade foi referida e, no entender da recorrente, seria irrelevante, conforme a
seguir reproduzido:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.725 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.004935/2005-58
5
29. Daí o motivo para a cassação do julgado ora recorrido, uma vez que negou
indevidamente ao recorrente o direito subjetivo à devolução de tributos que, por
dispositivo constitucional, estariam fora da incidência tributária, considerando a
ocorrência fática do fato gerador in casu ainda que pleiteados através de
terceiro.
(grifos na transcrição)
Diferentemente da recorrente, entendo que a legitimidade para realização do
pedido seja essencial, por força do disposto no art. 166 do CTN.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, para
manutenção da decisão recorrida.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 304
DF CARF MF
Original